Tribunal: CARF
Processo: 10166.720556/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720556/2015-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.082 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE MAURICIO BICALHO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2401-005.936, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 16 de
janeiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 7.391:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720556/2015-71
Fl. 7487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.082 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720556/2015-71

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em
cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FASE PRELIMINAR
COMPROBATÓRIA PLENAMENTE EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE.
Se na fase preliminar, específica do art. 42 da Lei 9.430/96, as intimações foram
dirigidas ao contribuinte e por ele atendidas, não há que se falar em ilegitimidade
passiva do Espólio.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO. FORMA DE APURAÇÃO.
A opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural é formalizada pelo
contribuinte quando da entrega de sua Declaração de Ajuste Anual.
No que se refere ao recurso especial, fls. 7.421 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 7.466 e seguintes, para rediscutir as matérias a seguir: a) depósito
bancário – responsabilidade tributária – presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430/96; e b)
ilegitimidade passiva.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) o Contribuinte foi interditado em agosto de 2016 e veio a óbito em 14/10/20116.
Como a guarda da documentação e a possibilidade de utilização da presunção recaem
sobre o titular da conta, obrigação personalíssima, não cabe o lançamento em nome do
espólio;
b) o crédito tributário objeto do presente lançamento tem por fundamento legal o art. 42
da Lei 9.430/96, que inscreve no próprio núcleo a obrigação não só em caráter pessoal,
como personalíssima, dirigida ao Contribuinte, que não pode ser transferida ao
responsável tributário;
c) diante da impossibilidade de intimação do falecido, que era o titular da conta bancária
sob analise, para comprovar a origem dos depósitos bancários, impossível materializar a
hipótese de incidência tributária prevista no art. 42, supratranscrito, tendo em vista o
princípio da legalidade tributária. Caso contrário, estar-se-ia transformando presunção
relativa em absoluta, ao se tomar a totalidade dos depósitos como não comprovados;
d) a responsabilidade tributária por sucessão somente estaria presente, embora
considerando que s fatos motivadores da autuação são anteriores ao falecimento do
Contribuinte, se fosse material e autonomamente possível a aplicação da regra legal que
fundamenta o lançamento, ou seja, que fosse intimado o de cujus para contrapor fatos
que afastassem a presunção relativa de veracidade da suposta omissão de receitas;
e) foram juntados as autos, em 07/11/2016, informações sobre extratos bancários
utilizados como fundamento para o lançamento impugnado;
f) após a juntada dos extratos, o Contribuinte deveria ter sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre as referidas informações bancárias, mas o auditor preferiu lavrar
o auto em 09/11/2016;
g) no acórdão recorrido, o Relator transcreve decisão da DRJ de fls. 7.351/7.352
confirmando a inexistência de intimação do Contribuinte (falecido em 14/10/2016) para
responder a questionamentos do fisco sobre os extratos dos depósitos bancários juntados
ao processo administrativo pelo Fisco em 07/11/2016, posteriormente ao falecimento do
destinatário da intimação;
Fl. 7488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.082 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720556/2015-71

h) no que se refere à ilegitimidade passiva, o auto de infração deveria ter sido lavrado
contra o espólio e José Maurício Bicalho Dias, na qualidade de responsável tributário, e
não contra o falecido, o que implica no reconhecimento da nulidade do respectivo
lançamento por ausência de legitimidade passiva, devido ao vício insanável.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 7.476 e seguintes:
a) cumpre salientar que embora o referido despacho tenha dado seguimento ao Recurso
Especial, nada impede que esta e. CSRF, na qualidade de órgão ad quem, refaça o seu
juízo sobre os requisitos de admissibilidade da peça recursal do contribuinte, faculdade
que se acha dentro das suas atribuições regimentais;
b) ocorre que o acórdão recorrido analisa a questão sempre considerando as
peculiaridades da situação fática objeto dos autos, quais sejam: início da fiscalização em
22/01/2014 (Termo de Início de Procedimento Fiscal às fls. 18/20), reiteradas
intimações em que o contribuinte se manifestou e juntou inúmeros documentos
comprobatórios, falecimento do sujeito passivo em 14/10/2016 (certidão à fl. 7290), a
poucos dias da lavratura do auto que se deu em 09/11/2016 (auto de infração à fl. 7275);
c) tal participação efetiva do contribuinte no procedimento fiscalizatório é um
diferencial que não pode ser desconsiderado, até porque o colegiado fez expressa
referência a tais características da situação apresentada quando da análise da natureza
personalíssima da comprovação dos depósitos bancários;
d) é possível comprovar que ao contribuinte foi oportunizado provar a origem dos
recursos que ingressaram em suas contas-correntes, para que os depósitos não fossem
considerados omissão de rendimentos. Entretanto, considerando que não conseguiu
comprovar parte dos recursos, eles foram considerados como rendimentos tributáveis,
nos termos da legislação acima citada;
c) no caso específico da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, como se prevê
uma fase prévia à autuação, em que o titular da conta é intimado a esclarecer a origem
dos recursos depositados, não se admite que tais informações sejam requeridas em face
do inventariante;
d) conforme descrito no acórdão recorrido (trecho acima reproduzido), o contribuinte
foi cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 18/20), com
pedido de documentos e esclarecimentos referentes à atividade rural e movimentações
bancárias no ano-calendário 2011, em 22/01/2014. Na sequência, nos anos de 2014 a
2016, o interessado foi por várias vezes intimado a apresentar documentos e prestar
novos esclarecimentos sobre tais assuntos, e ele atendeu todas as intimações.;
e) no presente caso, foi o próprio titular das contas bancárias, diversas vezes intimado a
prestar esclarecimentos e apresentar documentos, que atendeu à fase preliminar de
intimação prévia, vez que o procedimento fiscal iniciou-se mais de dois anos antes do
óbito do contribuinte, quando a instrução probatória foi levada a cabo por ele próprio;
f) resta evidente que o fato do contribuinte, de cujus, ter participado ativamente de toda
a instrução probatória que ensejou a lavratura do auto de infração foi essencial para a
conclusão do colegiado, de modo que apenas um paradigma que analisasse a questão
sob o mesmo prisma poderia caracterizar uma suposta divergência jurisprudencial. Esta
não é a hipótese dos autos;
g) em momento algum os paradigmas analisaram a situação idêntica, apenas firmaram o
entendimento de que o espólio não tem a possibilidade de proceder à comprovação dos
depósitos pela natureza personalíssima da respectiva obrigação ou de que cabe ao
espólio o pólo passivo da demanda após o falecimento do contribuinte;
h) os paradigmas não enfrentaram fato relevante dos autos de que tal obrigação foi
devidamente cumprida pelo titular da conta bancária e considerando que o falecimento
ocorreu após o encerramento de toda a fase preliminar comprobatória, dias antes do
lavratura do auto de infração;
Fl. 7489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.082 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720556/2015-71

i) por se tratarem de situações fáticas diversas, entende a Procuradoria pelo
não conhecimento das matérias suscitadas em sede recursal;
j) que no tocante à ilegitimidade passiva do contribuinte há um argumento de reforço. A
leitura atenta do acórdão recorrido nos permite observar que este não tem nenhum
tópico no voto vencedor que aborde diretamente a questão, impossibilitando a
configuração da divergência;
k) por se tratarem de situações fáticas diversas, mostra-se MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL o Recurso Especial interposto pelo contribuinte, razão pela qual a
União (Fazenda Nacional) requer a respectiva negativa de conhecimento;
l) parece desarrazoado que se declare a nulidade de um procedimento feito
legitimamente em face sujeito passivo adequado no momento, eivando de mácula por
não ter o fiscal “adivinhado” o falecimento às vésperas da autuação, fato que em nada
alterou os elementos do art. 142, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.
Do conhecimento.
Aduz a Recorrida a ausência dos pressupostos de conhecimento do Recurso
Especial interposto, considerando, essencialmente – quanto à possibilidade de autuação do
sujeito passivo, com base na presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, quando falecido após
a instrução e antes da efetiva lavratura do auto de infração – a ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
Além disso, com relação à ilegitimidade passiva, em razão de o auto de
infração ter sido lavrado em nome do de cujos e não do espólio, entende a Recorrida pela
ausência de prequestionamento, considerando que a decisão vergastada apenas fez referência
genéricas quanto ao Decreto 70.235/72, mas não houve referência expressa.
Passemos à análise dos argumentos mencionados.
A fim de avaliar a existência de divergência jurisprudencial, no tocante à primeira
matéria, faço o quadro comparativo dos julgados abaixo:
Acórdão n.o 9202-002.308
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário:1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO.
ARTIGO
42
DA
LEI
N°
9.430/96.
NÃO
INCIDÊNCIA
EM
FACE
DO
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DEPÓSITOS ANTERIORES AO FALECIMENTO
DA CONTRIBUINTE.
Não incide a presunção de omissão de receitas
prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, em face
do espólio, em relação a depósitos ocorridos
Acórdão recorrido

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO
LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há
que se falar em nulidade, nem em cerceamento do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores
depositados em conta bancária para os quais o
titular não comprove a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FASE
Fl. 7490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.082 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720556/2015-71

anteriormente ao falecimento da respectiva
contribuinte, tendo em vista que aquele não é o
titular da conta, conforme previsto naquele
dispositivo legal.

Acórdão n.o9202-002.256
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ESPÓLIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA
LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência,
especialmente artigo 142 do Código Tributário
Nacional, incumbe à fiscalização identificar
perfeitamente o sujeito passivo da obrigação
tributária,
com
base
em
provas
robustas
lastreadas por documentos hábeis e idôneos, não
podendo se apoiar em presunções e/ou meros
indícios. A presunção legal de omissão de
rendimentos/receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, prescrita
no artigo 42 da Lei no 9.430/96, não tem o condão
de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal
identificar o verdadeiro titular dos valores
concernentes à movimentação bancária objeto do
lançamento. In casu, com mais especificidade,
para fins da aplicação da presunção legal em
comento, o espólio não pode ser admitido como
titular
da
conta
bancária
relativamente
à
movimentação financeira concernente a período
anterior ao falecimento do contribuinte, em face
da natureza personalíssima de aludida obrigação,
não
cabendo
a
terceiros
comprovar
ato
desconhecido e/ou sem qualquer participação.
Recurso especial negado.

PRELIMINAR
COMPROBATÓRIA
PLENAMENTE EXERCIDA PELO
CONTRIBUINTE.
Se na fase preliminar, específica do art. 42 da Lei
9.430/96, as intimações foram dirigidas ao
contribuinte e por ele atendidas, não há que se
falar em ilegitimidade passiva do Espólio.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO. FORMA DE
APURAÇÃO.
A opção pela forma de tributação do resultado da
atividade rural é formalizada pelo contribuinte
quando da entrega de sua Declaração de Ajuste
Anual.
Compulsando-se o primeiro paradigma indicado, tem-se que o caso concreto nele
analisado referiu-se à aplicação da presunção de omissão de receitas em face de espólio, em
relação a depósitos existentes em conta poupança, cuja origem o inventariante, intimado para
tanto, não lograra comprovar (depósitos relativos a período anterior ao falecimento da
Contribuinte), fls. 392.
No segundo paradigma, também, somente após o falecimento do fiscalizado, a
fiscalização intimou o Espólio a comprovar a origem dos valores transitados em sua conta
corrente, como se extrai das fls. 6.
Nesse contexto, assiste razão à Procuradoria da Fazenda, em suas contrarrazões,
pois o caso concreto dos autos tem a relevante distinção fática de que o contribuinte participou
Fl. 7491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.082 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720556/2015-71

ativamente de toda a instrução probatória que ensejou a lavratura do auto de infração, o que foi
essencial para a conclusão do colegiado, de modo que apenas um paradigma que analisasse a
questão sob o mesmo prisma poderia caracterizar uma suposta divergência jurisprudencial.
Assim, a ausência de similitude fática impossibilita a identificação da divergência
jurisprudencial aduzida, razão pela qual voto por não conhecer do recurso nessa parte.
Com relação à segunda matéria, ilegitimidade passiva diante da lavratura do auto
de infração ter ocorrido em nome do de cujus e não do espólio, também assiste razão à
Recorrida, pois o acórdão vergastado não enfrenta a matéria, como se verifica do trecho abaixo
colacionado:
NULIDADE
O lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi detalhadamente
descrita no Relatório (fls. 6.871/7.274), com discriminação da base de cálculo, do
montante devido, da fundação legal. O responsável tributário do sujeito passivo foi
identificado e regularmente intimado da autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar
em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de apresentar
documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Assim, ausente o prequestionamento da matéria e não havendo embargos para
sanar, eventual omissão, não há como se identificar a divergência jurisprudencial levantada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 7492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.082 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720556/2015-71

Fl. 7493
DF CARF MF
Documento nato-digital